Tribunal: STF
Processo: Rcl 77660
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Avila Simões em face de decisão proferida pelo magistrado relator da 4ª Turma do Colégio Recursal Cível de São Paulo, nos autos do processo n. 0102370-63.2025.8.26.9061, na qual se alega ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento do RE 586.068 - RG (Tema 100/STF), do RE 1.304.964 - RG (Tema 1154/STF) e da ADI 2.501/MG.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Cumpre esclarecer que o reclamante foi estudante no curso superior Design de Moda - Habilitação Modelagem, ofertado pelo beneficiário da decisão reclamada, o Centro Universitário SENAC - Santo Amaro, no período compreendido entre 2004/2007. 



    No sétimo semestre, o reclamante foi surpreendido por alegada reprovação por faltas. 



    Pois bem. Em 2016, após diversas tentativas extrajudiciais malsucedidas de retorno à instituição de ensino superior privada, o reclamante, no exercício do jus postulandi, ajuizou, sob o n. 0012762-44.2016.8.26.0016, ação de obrigação de fazer perante o Juizado Especial Cível, requerendo seu reingresso na faculdade e, consequentemente, a expedição do diploma de Design de Moda – Habilitação Modelagem (doc. 03). 



    Na audiência de instrução e julgamento, o reclamante reiterou os termos da petição inicial, acrescentando que concordaria em pagar cerca de R$ 3.600,00 para cursar as duas disciplinas faltantes, desde que pudesse parcelar o valor em 6 vezes e fosse assegurada auditoria externa para garantir a idoneidade das avaliações (doc. 04). 



    No entanto, o beneficiário da decisão reclamada recusou a proposta afirmando que a reprovação por faltas tinha previsão no regulamento interno de graduação. 



    Por consequência, a ação foi julgada improcedente (doc. 05). 



    Devidamente representado por advogado, dessa vez, à interposição do recurso inominado, o reclamante requereu que o processo fosse julgado extinto nos termos do art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95, viabilizando o ajuizamento da demanda perante à Justiça Federal que ostenta, para o caso concreto, a competência absoluta (doc. 06). 



    No entanto, a 7ª Turma Cível do Colégio Recursal de São Paulo indeferiu o pleito, consignando que “…Questiona o autor, de forma inédita nestes autos, a questão da competência da Justiça Comum Estadual, e mais, do Juizado Especial, para o julgamento desta lide.” (doc. 07).



    Note que a incompetência absoluta foi suscitada antes do trânsito em julgado. 



    Ainda, a 7ª Turma Cível do Colégio Recursal de São Paulo entendeu que o pedido de declaração da competência absoluta da Justiça Federal não decorreria da “…constatação humilde de que errou ao distribuir e, uma vez extinta a ação, redistribui-la no Juizado Especial Cível, mas a tentativa de uma vez mais fugir do juízo que lhe foi desfavorável.” (doc. 07). 



    A competência absoluta não deriva simplesmente do reconhecimento humilde de um erro por parte do autor, que, no exercício do jus postulandi, ingressou com a ação perante órgão jurisdicional incompetente para processar e julgar a matéria. 



    A incompetência absoluta é matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, determinando-se a remessa do ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, à autoridade competente. 



    Trânsito em julgado certificado em 09/05/2018. 



    É essa decisão que se pretende revisar. 



    Não obstante, verificou-se, porém, que, para justificar a sanção de reprovação do estudante por faltas, o beneficiário da decisão reclamada anexou àquela contestação um regulamento de graduação homologado apenas após a suposta reprovação. 



    Nesse sentido, foi ajuizada ação de obrigação de fazer, distribuída à 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria/RS, sob o n. 5000364-43.2020.8.21.0027, requerendo a entrega dos regulamentos de graduação no período compreendido entre os anos de 2004/2007, época em que o acadêmico frequentou o curso superior na instituição de ensino. 



    Todavia, o beneficiário da decisão reclamada não juntou os referidos documentos. 



    Por outro lado, alegou a existência de coisa julgada. 



    Não houve qualquer comprovação de identidade entre as ações. 



    Ainda assim, a preliminar de coisa julgada foi acolhida e a ação julgada improcedente. 



    Contudo, ao receber o recurso de apelação, a relatoria da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul declarou a incompetência absoluta da justiça comum, determinando, assim, a remessa dos autos à Justiça Federal (doc. 08). 



    A ação foi então redistribuída à Justiça Federal sob o n. 5001134-56.2023.4.04.7102 e, tão logo, o sentenciante recebeu os autos e firmou a competência da Justiça Federal processar e julgar o feito, ratificando os atos não decisórios já praticados (doc. 09).



    Porém, em nova manifestação, o beneficiário da decisão reclamada não apenas deixou de anexar aos autos o regulamento de graduação referente ao período de 2004 a 2007, como também persistiu na alegação da existência de coisa julgada. 



    Ou seja, embora a competência absoluta da Justiça Federal já tenha sido decretada, o beneficiário da decisão reclamada insiste, de forma infundada, na coisa julgada. Tal conduta não apenas demonstra a tentativa de se esquivar da responsabilidade, mas também revela a intenção deliberada de criar embaraços ao deslinde do feito. 



    Além disso, ao persistir nessa tese inverídica, o beneficiário da decisão reclamada não apenas enriquece ilicitamente diante da falha na prestação dos serviços educacionais ao recusar o reingresso do aluno ao curso superior, mas também tumultua o andamento processual, induzindo o magistrado em erro. Como consequência, impõe ao reclamante um prejuízo imensurável, mantendo-o há inacreditáveis vinte anos na espera de seu diploma de curso superior, impedindo sua realização profissional e pessoal. 



    Assim, com base o entendimento firmado no Tema 100/STF, com fundamento no disposto no Tema 1154/STF, foi protocolada petição cível distribuída à 4ª Turma do Colégio Recursal Cível de São Paulo sob o n. 0102370-63.2025.8.26.9061, requerendo fosse declarada a incompetência absoluta bem como decretada a nulidade absoluta de todas as decisões proferidas no proc. n° 0012762-44.2016.8.26.0016 (docs 10/11/12). 



    O beneficiário da decisão reclamada apresentou manifestação. 



    À infundada manifestação, sem quaisquer provas, o beneficiário da decisão reclamada afirma que a competência da Justiça Federal já havia sido afastada. 



    O que não é verdade. 



    Entretanto, por decisão monocrática, o relator indeferiu a petição inicial do pedido de revisão e extinguiu o feito sem resolução do mérito, firmando entendimento no sentido de que não se poderia “…admitir, portanto, ainda que com manto de peticionamento cível, pedido expresso de desconstituição de julgado, sob pena de se subverter, ante qualquer argumento que se queira trazer, a vedação do dispositivo aludido…” (doc. 13). 



    A decisão monocrática foi publicada em 13/03/2025 (Fls. 350) (Dje 4163) (doc. 14). 



    É contra essa decisão que se volta a presente reclamação constitucional.” (eDOC. 1,pp. 2-4 - grifei)



    Nesse contexto, a reclamante sustenta a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, pois, de acordo com o entendimento do STF firmado na ADI 2.501/MG (19/12/2008), é da competência da Justiça Federal as causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 



    Assevera, também, que “nos termos do entendimento consolidado pelo STF, é da Justiça Federal a competência absoluta para processar e julgar causas que envolvam a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas (RE 1.304.964/SP - Tema 1154/STF), entendimento este reconhecido como de repercussão geral” (eDOC 1, p. 11).



    Pontua que “No caso específico do Tema 1154/STF, que reafirmou a jurisprudência sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas relativas à expedição de diplomas de ensino superior por instituições privadas integrantes do Sistema Federal de Ensino, não há qualquer indicação de modulação dos efeitos. Assim, a decisão tem aplicação imediata e retroativa, alcançando inclusive processos em curso e situações pretéritas ainda passíveis de questionamento judicial” (eDOC 1, p. 12).



    Argumenta que “em consonância com o disposto no Tema 100/STF, não há qualquer óbice à revisão da decisão transitada em julgado que contraria o decidido pelo STF na ADI 2.501/MG, com eficácia erga omnes e que foi reafirmada no Tema 1154/STF com repercussão geral, bem como sendo verificada a violação ao disposto no art. 109, inciso I da CF/88 no âmbito da justiça especializada comum” (eDOC 1, p. 22).



    Aduz estarem presentes os requisitos para o deferimento da concessão da tutela de urgência a fim de determinar a suspensão dos processos.



    Pleiteia a concessão da gratuidade da Justiça.



    Requer, preliminarmente, a suspensão das decisões proferidas nos autos da petição cível n. 0102370-63.2025.8.26.9061, bem como da ação de obrigação de fazer n. 0012762-44.2016.8.26.0016, até julgamento final da presente reclamação constitucional. No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar seja dado prosseguimento à petição cível n. 0102370-63.2025.8.26.9061, ou, revisar a decisão colegiada proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0012762-44.2016.8.26.0016 e reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento da lide.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 72).



    Devidamente citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, na qual impugna o pedido de gratuidade da justiça e o valor atribuído à causa. 



    Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada e de prescrição do direito do reclamante. Quanto ao mérito, defende, em síntese, que “O Autor de forma ardilosa, distribui uma ação judicial em 2025, cujo objeto é uma ação judicial já transitada em julgado em 2018, e através da ação judicial de 2025, apresenta Reclamação Constitucional contra a decisão proferida recentemente, mas se esquece que na origem, a decisão judicial, qual seja: o acórdão proferido nos autos do processo de 2016, já se operou a coisa julgada formal e material” (eDOC. 27, p. 25)



    Ao final, requer sejam acolhidas as preliminares bem como seja julgada totalmente improcedente a reclamação constitucional.



    A parte reclamante apresentou manifestação quanto aos argumentos expostos pela beneficiária do ato reclamado na contestação (eDOC. 68).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento da presente reclamação, em parecer assim ementado:



    “Constitucional. Processual Civil. Pleito de desconstituição de coisa julgada em razão de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda envolvendo instituição privada de ensino superior. Reclamação fundada nos Temas 100 e 1.154 da Repercussão Geral, bem como na ADI 2.501/MG. Decisão monocrática proferida por relator da Turma Recursal Cível do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJ/SP. Cabimento de agravo interno (Tema 294 da Repercussão Geral). Não exaurimento das instâncias ordinárias. Controvérsia originária limitada à validade de cláusula contratual sobre frequência mínima. Ausência de aderência estrita. – Requer-se o não conhecimento ou a improcedência da reclamação.” (eDOC 74, p. 1)



    Por fim, a parte reclamante impugna os argumentos expostos no referido parecer (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    Destaco que, relativamente ao Processo nº 0012762-44.2016.8.26.0016, Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo ora reclamante em face da parte beneficiária do ato reclamado, incabível qualquer providência por meio da presente reclamação tendo em vista o trânsito em julgado ocorrido em 09.05.2018, aplicando-se, neste ponto, a Súmula n.º 734/STF (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Sobre a matéria, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando a jurisprudência desta Corte, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação relativamente ao que decidido nos autos do Processo nº 0012762-44.2016.8.26.0016, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Desse modo, a reclamação somente será conhecida relativamente ao Processo 0102370-63.2025.8.26.9061.



    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Rodrigo Avila Simões em face de decisão proferida pelo magistrado relator da 4ª Turma do Colégio Recursal Cível de São Paulo, nos autos do processo n. 0102370-63.2025.8.26.9061, na qual se busca garantir a autoridade das decisões deste STF proferida no RE-RG 586068 (Tema 100/STF), no RE-RG 1304964 (Tema 1154/STF), bem como na ADI 2.501/MG.



    Na origem, cuida-se de Petição Cível na qual buscou-se a revisão de decisão proferida pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no julgamento do recurso inominado, indeferiu o pleito de declaração da incompetência absoluta da justiça especializada nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo n. 0012762-44.2016.8.26.0016), tendo em vista o entendimento desta Corte consagrado no julgamento dos Temas 100 e 1154 da repercussão geral (eDOC. 11).



    O relator do processo na Turma Recursal, em decisão proferida em 12.03.2025, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, mediante os seguintes fundamentos:



    “ Trata-se de pedido de revisão de julgado, sob o manto de peticionamento cível que, em verdade, é típica ação rescisória, objetivando desconstituição de v. acórdão de 2018, da então 7ª Turma Recursal Cível do CR da Capital. 



    Alega-se incompetência absoluta do sistema dos JECs, com base em julgado do E. STF que define, para casos referentes à expedição de diploma em universidades particulares, como competente a Justiça Federal, nos termos da tese resultante do julgamento do TEMA nº 1154, do STF, bem como do v. acórdão da ADI 2501, do mesmo Tribunal Supremo. Pede-se, ainda, aplicação do disposto no §5º, do art. 535, do CPC. 



    Muito que bem. 



    Ainda que se cogitasse de possível aplicação de dispositivo reservado às Fazendas Públicas em face do controle de constitucionalidade, difuso ou concentrado, (e tal não é possível) fato é que o trazido é inconformismo com julgado que não cabe em pedido típico rescisório, por expressa vedação do art. 59, da Lei 9099/95.



    Há, desde 2018, decisão com trânsito em julgado. Qualquer modificação de questão de competência, por entendimento do E. STF, não tem relação direta com o mérito da decisão, que se tornou imutável. 



    Mas, ante o disposto no art. 59, da Lei 9099/95, é certo que tudo o mais argumentado pouco importa, pois o instrumento manejado não é viável no sistema dos JECs. 



    Não se pode admitir, portanto, ainda que com manto de peticionamento cível, pedido expresso de desconstituição de julgado, sob pena de se subverter, ante qualquer argumento que se queira trazer, a vedação do dispositivo aludido.” (eDOC 18, pp. 1-2)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, em 25.03.2025, na qual se alega violação ao entendimento desta Corte consagrado no julgamento dos Temas 100 e 1154 da repercussão geral (eDOC. 11), em que foram consagradas as seguintes teses:



    Tema 100:



     1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória



    Tema 1154:



    Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    Pois bem.



    Superadas as questões preliminares, ressalta-se que, consoante disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Tema nº492 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que se aprecia, em agravo interno, a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” Rcl 66970 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03/06/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492  DA   REPERCUSSÃO  GERAL.  AUSÊNCIA  DE  EXAURIMENTO  DAS   INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 71991-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2024)



    No caso em questão, não se observa o esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que a ação foi proposta contra decisão do relator do processo na Turma Recursal (eDOC 18), e, conforme informações prestadas pelo Juízo reclamado, o processo segue seu trâmite na instância ordinária tendo em vista a interposição de pedido de reconsideração e recurso de agravo regimental, aos quais foi negado provimento, encontrando-se pendente de análise os embargos de declaração opostos pela parte ora reclamante em face da decisão que desproveu o agravo de instrumento (eDOC 72).



    Assim, inadmissível a presente reclamação relativamente à matéria objeto do RE-RG 586068 (Tema 100/STF) e do RE-RG 1304964 (Tema 1154/STF). Nesse sentido, veja-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Ementa: Reclamação. Ofensa a tema de repercussão geral. Juizados Especiais Federais. Cabimento. Esgotamento das vias ordinárias. Inobservância. Agravo Regimental na Reclamação a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial Federal que supostamente teria ofendido a tema de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Apreciar a viabilidade da ação reclamatória. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental desprovido.”(Rvl 70664-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024 - grifei)



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1373/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não houve a demonstração de esgotamento da instância ordinária mediante a interposição de recurso extraordinário e, sucessivamente, do agravo interno. 2. Sem tal requisito processual, impossível conhecer da reclamação, a teor do art. 988, §5º, II, do CPC; 3. Reclamação é remédio excepcional, não mero sucedâneo de recursos. 4. Agravo desprovido.”(Rcl 78350-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025 - grifei)



    Ademais, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 669.069-RG, TEMA 666. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 73450 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.12.2024)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação uma vez não respaldada a pretensão em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação de reclamação na qual se evoca, como paradigmas, decisões de índole subjetiva, sem eficácia vinculante, de cujas relações processuais não tenha participado o reclamante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 988 do CPC. 4. A parte reclamante não indicou qualquer precedente do STF, com efeito vinculante, que teria sido desrespeitado, nem demonstrou hipótese de usurpação de competência desta Corte. 5. A jurisprudência do STF não admite o uso da reclamação como sucedâneo de recursos ou meio de uniformização de jurisprudência, devendo formalizar eventual irresignação pelas vias ordinárias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, minsitra Rosa Weber). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (Rcl 70366 AgR, Rela. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Por fim, a reclamação tampouco comporta acolhimento por violação ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento da ADI 2.501/MG, em que esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88).



    Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 3. O alcance da expressão "supervisão pedagógica", contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da C